Tribunal: TJDFT
Processo: 0003605-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0003605-52.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMANDA VIANA LIMA, EDSON JUNIO GONCALVES DO NASCIMENTO, HELBERT CRISTIAN DOS SANTOS NASCIMENTO, KELSON VIEIRA NASCIMENTO, HIGOR CORDEIRO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando-se o transcurso do prazo para a interposição da apelação criminal, consoante certificado pela Secretaria da 2a. Turma Criminal, ID 16245685, bem como pelo disposto no Despacho - ID 18131331 e, considerando que restaram infrutíferas as tentativas de intimação do réu EDSON JUNIO GOLÇALVES DO NASCIMENTO (ID 20814553), encaminhem os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal. Ato contínuo, remetam-se os autos ao Ministério Público para a apresentação das contrarrazões aos recursos dos réus e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para Manifestação. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator